Tribunal: STF
Processo: HC 242026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO NA FORMA TENTADA. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE TREZE BARRAS DE CHOCOLATE, AVALIADAS EM R$ 68,77 (SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 29.5.2024, em benefício de Luis Fernando da Silva Lemes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.469.142/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 24.2.2022, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, no Processo n. 0113580-07.2020.8.13.0701, às penas de sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinco dias-multa, pela prática do crime de furto, na forma tentada (caput do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 09h14min, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 918, Bairro São Benedito, nesta cidade de Uberaba/MG, o denunciado tentou subtrair para si ou para outrem coisas móveis alheias consistentes em 13 (treze) barras de chocolate Laka Oreo, pertencentes ao Supermercado ABC. 



    2. Relatam os autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado adentrou no Supermercado ABC, situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 918, Bairro São Benedito, pegou 13 barras de chocolate Laka Oreo, escondeu-as em suas vestes (calça) e, em seguida, deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento, sendo que toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. 



    3. Ao perceberem o ocorrido, os funcionários do Supermercado, de imediato, abordaram o denunciado e acionaram a Polícia Militar, que esteve no local, o prendeu em flagrante delito, na posse da res furtiva, que foi restituída à vítima, conforme fl. 63, sendo avaliada indiretamente em R$68,77 (sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme fls. 74/74v” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena, considerado o tempo que o acusado permaneceu preso (fl. 87, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.23.015660-6/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 20.4.2023, a Oitava Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. A tentativa inidônea (ou crime impossível) é a conduta que, pela ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material, é impossível de se consumar. A existência de sistema de vigilância, com monitoramento eletrônico ou com presença de seguranças no local, apenas dificulta o cometimento do crime de furto, de modo que, por si só, não torna impossível a prática delitiva. Portanto, inexistindo comprovação a respeito da absoluta ineficácia do meio utilizado para produzir o resultado, incabível a aplicação do instituto previsto no artigo 17 do Código Penal. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer sequer perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social. A habitualidade delitiva, evidenciada pela multirreincidência em crimes patrimoniais, demonstra a reprovabilidade social da conduta e a expressividade da lesão causada pela conduta do réu, afastando a aplicação do princípio da bagatela” (fl. 148, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decisão contra a qual interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.469.142/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.2.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo, para conhecer do recurso especial e a ele negar provimento. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 2.4.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 265, e-doc. 3).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a reiteração delitiva do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera “tratar-se de tentativa de furto de treze barras de chocolate, o qual foi devidamente restituído, e além disso trata-se de furto de alimento, o que certamente ressalta ainda mais o desvalor da conduta” (fl. 12, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à impetrante.



    7. O paciente foi condenado às penas de sete meses de reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, pela prática do crime de furto, na forma tentada (caput do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    Consta do processo que o paciente tentou furtar, de estabelecimento comercial, treze barras de chocolate, avaliadas em R$ 68,77 (sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta dever-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, afastado pelas instâncias antecedentes em razão da contumácia delitiva do paciente.



    8. A reiteração delitiva gera desgaste jurídico na sociedade e déficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito a que todos obriga em sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinalou que o paciente ostenta quatro outras condenações pela prática de crimes patrimoniais:



    “Lado outro, acerca da incidência do princípio da insignificância, está sedimentado o entendimento de que é necessária a presença concomitante de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O referido princípio tem reflexo na tipicidade material da conduta, assim compreendida como a lesão ou perigo de lesão à expectativa social da qual decorre o interesse jurídico protegido pela norma penal. 



    Assim, o princípio da insignificância, ou da bagatela, somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão à expectativa social por ela tutelada. 



    No caso, apesar de a res furtivae não ter valor expressivo, tenho que as peculiaridades do caso demonstram que a reprovabilidade do comportamento do apelante não pode ser considerada de pequena monta. 



    Conforme consignou o ilustre Magistrado sentenciante, as condições pessoais do recorrente denotam a reprovabilidade social da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material do fato:



    ‘[...] No presente caso, vejo que o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio, o que demonstra sua reiteração criminosa e a periculosidade do agente. Nestes termos, a meu ver, tanto a tipicidade formal quando a material são facilmente verificadas no caso em tela, de modo que, ausentes os requisitos, não se mostra cabível, no caso concreto, o reconhecimento do princípio da insignificância [...]’ (ordem nº 03).



    Verifica-se da certidão de fls. 84/91 (ordem nº 02) que Luís Fernando da Silva Lemes possui quatro outras condenações pela prática de crimes patrimoniais. 



    Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto’ (STF, Informativo de Jurisprudência nº 793). 



    Entretanto, consoante entendem os Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo que, para além da simples aferição da consequência material da conduta, deve abranger, ainda que de forma não determinante, a reincidência ou a contumácia do agente. 



    E, nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a reincidência e a habitualidade delitivas, comprovadas pela existência de antecedentes criminais e por processos criminais em curso, relativos a delitos patrimoniais, afastam, a princípio, a tese de atipicidade material da conduta, excetuados os casos teratológicos: (...)



    Não se pode perder de vista que, em uma perspectiva funcionalista-normativa, o agente que, possuidor de histórico de recalcitrância em delitos patrimoniais, volta a defraudar o dever de respeito à lei imposto a todos, reafirma sua negação de vigência perante a norma, e frustra, mais uma vez, a expectativa social que nele, e em todos nós, é depositada. 



    Diante de tais considerações, não restam dúvidas de que a reprovabilidade social da conduta é expressiva, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade material com base no princípio da insignificância (STJ, AgRg no HC 558.273/SC, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em: 30/06/2020” (fls. 152-155, e-doc. 3).



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM” (HC n. 214.876-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido” (RHC n. 212.351-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.585-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE SEIS DESODORANTES E TEMPERO CULINÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A reincidência, mesmo que específica, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 



    3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 



    4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 205.902-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, o caráter fragmentário do Direito Penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.



    O Direito Penal é de aplicação subsidiária, limitando-se a punir condutas mais graves dirigidas contra bens jurídicos essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade). Embora o paciente seja reincidente, não é razoável movimentar todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz, para atribuir relevância à tentativa de subtração de treze barras de chocolate de estabelecimento comercial.



    Não se desconhece a multirreincidência específica do agente, mas em relação ao fato delituoso, objeto do presente processo, está evidenciada na espécie a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, avaliado em sessenta e oito reais e setenta e sete centavos, e por ter havido a restituição integral à vítima, como consta do processo. Tratando-se, ainda, de item alimentício, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    12. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie vertente, absolver o paciente no Processo n. 0113580-07.2020.8.13.0701.



    Comunique-se ao juízo da Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora